Tribunal: TJES
Processo: 0005697-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005697-29.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA
APELADO: ESTACAO CRESCER CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005697-29.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA

APELADO: ESTACAO CRESCER CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES - ES16602-A

RELATÓRIO

LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITÓRIA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA (Id. 2301255 - pág. 105/106)
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face de
ESTAÇÃO CRESCER CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, deixando de condenar a Recorrente em honorários advocatícios de sucumbência em razão de não haver o Recorrido constituído advogado nos autos.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em resumo, ter vendido à Recorrida,
“em 28/04/2017, os produtos constantes na Nota Fiscal n° 13686, ora anexada e presente por sua fotocópia autenticada e acompanhada dos respectivos comprovantes de entrega dos produtos, cujo o valor original e total da Nota Fiscal n° 13686 e R$ 5.328,00 (cinco mil e trezentos e vinte oito reais).”,
sendo emitidas duas duplicatas para pagamento do total do débito, sem que, entretanto, tenha ocorrido o pagamento, havendo, outrossim, sido protestada uma das duplicatas.

Afirma que a Recorrida é revel nos autos, devendo-se considerar operados todos os efeitos materiais da revelia, admitindo-se como verdadeiros os fatos narrados na Exordial, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil.

Registra, por fim, que a prova contida nos autos, concernente ao Contrato firmado e a troca de emails, é suficiente para comprovar o negócio jurídico e, neste sentido, apta a viabilizar a pretensão de cobrança.

Despicienda a intimação da Recorrida para oferecer Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITÓRIA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA (Id. 2301255 - pág. 105/106)
proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face de
ESTAÇÃO CRESCER CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, deixando de condenar a Recorrente em honorários advocatícios de sucumbência em razão de não haver o Recorrido constituído advogado nos autos.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em resumo, ter vendido à Recorrida,
“em 28/04/2017, os produtos constantes na Nota Fiscal n° 13686, ora anexada e presente por sua fotocópia autenticada e acompanhada dos respectivos comprovantes de entrega dos produtos, cujo o valor original e total da Nota Fiscal n° 13686 e R$ 5.328,00 (cinco mil e trezentos e vinte oito reais).”,
sendo emitidas duas duplicatas para pagamento do total do débito, sem que, entretanto, tenha ocorrido o pagamento, havendo, outrossim, sido protestada uma das duplicatas.

Afirma que a Recorrida é revel nos autos, devendo-se considerar operados todos os efeitos materiais da revelia, admitindo-se como verdadeiros os fatos narrados na Exordial, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil.

Registra, por fim, que a prova contida nos autos, concernente ao Contrato firmado e a troca de emails, é suficiente para comprovar o negócio jurídico e, neste sentido, apta a viabilizar a pretensão de cobrança.

Ao rejeitar a postulação exordial, o Magistrado de Primeiro Grau firmou os seguintes fundamentos,
verbatium:

“Inicialmente, importa ressaltar que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, porquanto da análise dos autos verifico que a parte Requerida é revel, bem como vislumbro a satisfação com as provas já produzidas, sendo aplicável ao caso os ditames do artigo 355, II do CPC.

Pois bem. Objetiva a parte Autora que a Requerida efetue o pagamento referente aos produtos adquiridos no negócio jurídico firmado entre as partes.

Insta mencionar que com relação à revelia da Requerida, importa registrar que tal fato não enseja a procedência automática da pretensão autoral, como já se manifestou o c. STJ, a saber:

[...]
1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.
[...] (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.381.099/SC. Quarta Turma. Rel Min Maria Isabel Gallotti. Julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019).

Com base em tal premissa e diante de uma atenta análise dos documentos apresentados na exordial, entendo que o pleito não pode ser acolhido.

In casu
, a parte Requerente afirma ter junto à parte Requerida um crédito na monta de R$ 6.269,79, o qual compreende o principal, atualização e despesas para cobrança. Com o objetivo de comprovar o seu direito, trouxe a respectiva nota fiscal (fl. 18), protesto (fls. 20/21), termo de compromisso de consignação de mercadora (fl. 22/23), descrição da mercadoria (fls. 24/25), cópia de e-mails (fls. 26/37), bem como apresenta o mesmo protesto de fls. 20/21 (fls. 38/39) e uma planilha com a evolução do débito (fl. 40).

Assim, apesar da parte Autora afirmar na exordial que a nota fiscal de nº 13686, resultou na emissão de duas duplicatas de nº 13686/01 e 13686/02, observo que apenas consta colacionado nos autos o protesto da duplicata de nº 13686/01 (fls. 20/21).

Ademais, não há nos autos comprovação de entrega da mercadoria, nas fls. 24/25, consta que os livros foram entregues dia 10/03/2017 e 20/03/2017, bem como no final há uma assinatura, mas não é possível entender de quem se trata e se de fato foi recebida pela Requerida, não há carimbo ou algo que identifique e vincule a Requerida.

Desta feita, e tendo por base o art. 373, I, do CPC, entendo que a prova documental oferecida não é suficiente à formação do juízo de convencimento.

Pelo exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Via de consequência, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, porém deixo de condená-la quanto aos honorários advocatícios, já que a parte adversa sequer constituiu advogado nos autos.”

Ao que se dessume dos autos, cinge-se a controvérsia a definir se a documentação constante dos autos é suficiente a amparar, ou não, a efetivação do negócio jurídico afirmado pela Recorrente e consequente entrega e recebimento da mercadoria.

A propósito da matéria concerne aos efeitos materiais da revelia, revelam-se despiciendas maiores considerações, na medida em que, os mesmos não se operam de plano, de modo que a procedência dos pedidos exordiais demanda prova das alegações ali constantes, de acordo com a regra geral do ônus probatório instituída no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim, ainda que a Recorrida tenha efetivamente quedado-se inerte em responder aos termos da presente demanda, impõe-se à Recorrente, na condição de Autora da ação, comprovar as alegações contidas na Petição Inicial, sob pena de improcedência do pleito.

Nesta senda, alega a Recorrente que vendeu livros à Recorrida, que totalizaram o valor de R$ 5.328,00 (cinco mil, trezentos e vinte oito reais), sendo tais valores cobrados através de duas Duplicatas mercantis no valor de R$ 2.664,01 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo), aprazados para pagamento em 15/05/2017 e 10/06/2017, sendo que a primeira restou protestada, sem aceite, e a segunda permaneceu sem protesto.

Destarte, a despeito dos fundamentos descritos nas razões recursais, não verifico superfície jurídica para os pedidos exordiais, na medida em que a documentação encartada nos autos não é suficiente para caracterizar a existência do negócio jurídico afeto à compra e venda dos mencionados livros, tampouco à entrega dos mesmos.

Isto porque, a única prova que consta dos autos é um Termo de Compromisso de Consignação de Mercadoria para venda aos alunos, não havendo qualquer prova de efetiva venda dessa mercadoria, tampouco da entrega dos livros no estabelecimento educacional e, por seu turno, sequer há assinatura do representante legal da Recorrida no referido documento, nem mesmo na Nota Fiscal.

Com relação às correspondências eletrônicas referenciadas no Id. 2301255 - pág. 51/73, não é possível aferir a autenticidade, tampouco se efetivamente as mensagens nelas contidas representam manifestações da Recorrida através de seus prepostos ou representantes legais.

Neste viés, A deficiência de prova a capaz de garantir um juízo seguro, notadamente, com relação à efetiva existência de negócio jurídico de venda de livros educacionais à instituição de ensino Recorrida obsta a pretensão da presente Ação Ordinária de Cobrança, tal como assentado na origem.

Nesse sentido, não é outra a Jurisprudência Pátria em casos muito semelhantes ao dos presentes autos,
in litteris:

“
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS – REVELIA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Revelia – Efeitos – Artigo 344 do CPC -
A presunção da veracidade dos fatos alegados pela autora é relativa, e não acarreta, por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de questões de direito deduzidas, nem a apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida no litígio - Ação de cobrança – Alegação de ausência de título hábil – Acolhimento - As duplicatas, sem aceite, foram protestadas mas não estão acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias – Inteligência do art. 15 da Lei 5.474/68 – Ausência de documentos aptos a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes - Improcedência da ação que é de rigor - Sentença reformada.
Recurso provido. (
TJ-SP
- AC: 10343417920178260506 SP 1034341-79.2017.8.26.0506, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/07/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2020)

"
EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CURADOR ESPECIAL CONTESTAÇÃO – NEGATIVA GERAL - REVELIA - DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Contestação por negativa geral, apresentada por curador especial, que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial – Inteligência dos arts. 341, parágrafo único, e 344, ambos do NCPC – Precedentes – Revelia afastada – Ônus da prova que compete à autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito – III - Ausência das duplicatas que deram origem às notas fiscais – Irrelevância – Possibilidade das duplicatas e letras de câmbio serem representadas por boletos bancários ou outros documentos, criados por meios eletrônicos, que contenham os requisitos do pagamento de quantia líquida e certa – Inteligência do art. 15 da Lei nº 5.474/68 e do art. 889, § 3º, do NCPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ –
IV – Cobrança lastreada em notas fiscais representativas de duplicatas, acompanhadas de ordens de serviço e pré-ordens de serviço, documentos hábeis a embasar a pretensão – Necessidade de observar o art. 15, II, 'b', da Lei nº 5.474/68, que dispõe que para a validade da cobrança de duplicata não aceita, é necessária a prova da efetiva prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias – Comprovação da prestação dos serviços, bem como da compra e venda das mercadorias – Documentos anexados devidamente assinados pelos prepostos da ré - Falta de aceite que não tem o condão de afastar a exigibilidade dos títulos – Ação procedente - Sentença mantida, com a ressalva quanto à revelia da ré
– V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do débito - Apelo parcialmente provido".(
TJ-SP
- AC: 10012740720188260404 SP 1001274-07.2018.8.26.0404, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/10/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO HAVIDO ENTRE AS PARTES. PROTESTO DE DUPLICATAS POR INDICAÇÃO, SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DA COMPRA DA MERCADORIA INOCORRENTE.
Nas duplicatas sem aceite, é indispensável a prova acerca do negócio jurídico, especialmente a comprovação da entrega da mercadoria ao destinatário. O protesto, por si só, não é hábil para demonstrar a realização da venda. Ausente a prova do negócio, não há como validar o recebimento do crédito reclamado, mormente por se tratar de ação de cobrança, que não dispensa a comprovação. Ônus da parte autora em comprovar a contratação e o descumprimento da obrigação assumida, do qual não se desincumbiu. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71007156813 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida, deixando de majorar os honorários de sucumbência recursais, na hipótese, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA QUE NÃO SUPERAM A REGRA GERAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE LIVROS À ENTIDADE DE ENSINO. NOTA FISCAL SEM PROVA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os efeitos materiais da revelia não se operam de plano, de modo que a procedência dos pedidos exordiais demanda prova das alegações ali constantes, de acordo com a regra geral do ônus probatório instituída no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Na hipótese, alega a Recorrente que vendeu livros à Recorrida, que totalizaram o valor de R$ 5.328,00 (cinco mil e trezentos e vinte oito reais), sendo tais valores cobrados através de duas duplicatas mercantis no valor de R$ 2.664,01 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo), aprazados para pagamento em 15/05/2017 e 10/06/2017, sendo que a primeira restou protestada, sem aceite, e a segunda permaneceu sem protesto.

III. A despeito dos fundamentos descritos nas razões recursais, não se verifica superfície jurídica para os pedidos exordiais, na medida em que a documentação encartada nos autos não é suficiente para caracterizar a existência do negócio jurídico afeto à compra e venda dos mencionados livros, tampouco à entrega dos mesmos.

IV. A única prova que consta dos autos é um Termo de Compromisso de Consignação de Mercadoria para venda aos alunos, não havendo qualquer prova de efetiva venda dessa mercadoria, tampouco da entrega dos livros no estabelecimento educacional e, por seu turno, sequer há assinatura do representante legal da Recorrida no referido documento, nem mesmo na nota fiscal.

V. Com relação às correspondências eletrônicas referenciadas no Id. 2301255 - pág. 51/73, não é possível aferir a autenticidade, tampouco se efetivamente as mensagens nelas contidas representam manifestações da Recorrida através de seus prepostos ou representantes legais, de modo que o seu conteúdo também não é suficiente para comprovar eventual relação jurídica alegada na Petição Inicial.
VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência não majorados, porquanto não fixados na origem.
DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.